Tribunal: TJSP
Processo: 1114744-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Defesa de cliente no âmbito de processo de execução penal – Alegação de justa causa para revogação do mandato, sob alegação de transferência da atuação "personalíssima" do Dr. Hugo Leonardo à advogada correspondente no município de Tremembé-SP – Prova dos autos que revela trabalho de "advogada correspondente" como mera

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Defesa de cliente no âmbito de processo de execução penal – Alegação de justa causa para revogação do mandato, sob alegação de transferência da atuação "personalíssima" do Dr. Hugo Leonardo à advogada correspondente no município de Tremembé-SP – Prova dos autos que revela trabalho de "advogada correspondente" como mera intermediária entre a cliente e o escritório, sem que houvesse subscrito qualquer petição na defesa da ex-cliente – Justa causa para rescisão contratual pela autora não demonstrada – Circunstâncias apresentadas que, do contrário, revelam zelo do escritório de advocacia, mediante visitação da representada no presídio localizado na cidade de Tremembé/SP, além de contratação de "advogada correspondente" da região, como forma de garantir verdadeiro canal de comunicação ativo e eficaz com o escritório em São Paulo/SP – Reconhecimento pela r. sentença de primeiro grau quanto à restituição parcial dos valores pagos de forma antecipada pela autora – Descabimento – Serviços que atenderam sua finalidade, levando em consideração o farto trabalho desenvolvido pela sociedade de advogados ré, bem como a maior atuação durante o cumprimento de pena no regime prisional semiaberto inicialmente fixado – Condenação a devolução dos valores afastada – Pretensão recursal da autora no que diz respeito à definição quanto ao juros de mora incidente sobre a restituição que resta prejudicada, em decorrência da improcedência do pedido inicial, ora proclamada por este v. acórdão – Sucumbência a ser suportada integralmente pela autora, com honorários majorados para 17% sobre o valor da causa, em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC – Recurso da autora improvido e provido o recurso do réu.